Tribunal: TJES
Processo: 5025930-25.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025930-25.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CRISTINA DE PAULA LOUVEM e outros (2)
APELADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE RESPOSTA A FORMULÁRIO MEDIF. EXPIRAÇÃO DE RESERVA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de reparação por danos materiais e morais, condenou a requerida à devolução em dobro de valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 para cada autor, em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo consistente na ausência de resposta tempestiva a formulário MEDIF, o que ocasionou a expiração da reserva e a necessidade de aquisição de novas passagens por valor superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de danos morais exsurge adequado às circunstâncias do caso, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ou se deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O arbitramento da indenização por danos morais deve observar o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que considera o interesse jurídico lesado e as particularidades do caso concreto, a fim de evitar arbitrariedades e afastar a tarifação do dano.

4)
A revisão do quantum indenizatório em grau recursal somente se justifica em hipóteses excepcionais, quando evidenciada manifesta irrisoriedade ou exorbitância do valor fixado.

5)
A falha na prestação do serviço restou caracterizada, mas os autores conseguiram realizar a viagem, inexistindo comprovação de agravamentos relevantes, como perda de compromissos inadiáveis ou situação de desamparo.

6)
O dano material fora devidamente reparado mediante restituição em dobro, o que mitiga os efeitos financeiros da falha administrativa.

7)
O valor de R$ 3.000,00, para cada autor, revela-se compatível com o caráter compensatório e pedagógico da indenização, além de alinhado à jurisprudência em casos análogos.

8)
A existência de circunstâncias pessoais sensíveis, como gravidez da genitora e condição de saúde do menor, restou considerada, mas não justifica, por si só, a majoração do quantum na ausência de consequências mais gravosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O arbitramento do dano moral deve observar o método bifásico, considerando o interesse jurídico lesado e as peculiaridades do caso concreto.

2. A revisão do quantum indenizatório somente é cabível quando o valor fixado se mostrar manifestamente irrisório ou exorbitante.

3. A falha na prestação de serviço de transporte aéreo sem consequências gravosas relevantes justifica indenização moderada, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 7º, parágrafo único, e 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1332366/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10/11/2016; STJ, REsp 2120105/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16/12/2025; TJES, Apelação Cível nº 5000628-70.2022.8.08.0021, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 26/01/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais, por meio da qual pretendem os apelantes a majoração do quantum indenizatório fixado em primeiro grau, em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo consubstanciada na ausência de resposta tempestiva ao formulário MEDIF, o que resultou na expiração de reserva e na necessidade de aquisição de novas passagens por valor superior na véspera da viagem.

Sentença pela procedência da pretensão, sob o fundamento de que a falha administrativa da concessionária de serviço público extrapolou o mero dissabor cotidiano, atingindo a esfera extrapatrimonial dos autores diante da proximidade do embarque e da condição de saúde do menor.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia em aferir, tão somente, a adequação do montante fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00 para cada autor) frente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta a fixação do valor devido a título de indenização deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE MENOR POR AFOGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CLUBE PELA FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO. MÉTODO BIFÁSICO. NÚCLEO FAMILIAR SUJEITO DO DANO. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL DEVIDA. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça, quando requisitado a se manifestar sobre o arbitramento de valores devidos pelo sofrimento de dano moral, deve interferir somente diante de situações especialíssimas, para aferir a razoabilidade do quantum determinado para amenizar o abalo ocasionado pela ofensa
3. O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano. Traz um ponto de equilíbrio, pois se alcançará uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, além do fato de estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso. 4. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). 5. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso, com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz. 6. Ainda na segunda fase de fixação, tendo em vista tratar-se de um núcleo familiar como titular da indenização, há que se ponderar acerca da individualização do dano, uma vez que um evento danoso capaz de abalar o núcleo familiar deve ser individualmente considerado em relação a cada um de seus membros
(EREsp 1127913/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, DJe 05/08/2014) [...] (REsp 1332366/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 07/12/2016)

Na hipótese, embora os apelantes aleguem que a gravidez da genitora e o autismo do menor deveriam elevar significativamente a condenação, os elementos probatórios dos autos demonstram que, apesar do transtorno administrativo e financeiro (devidamente reparado pela condenação material em dobro), os autores lograram realizar a viagem e não houve prova de desdobramentos fáticos mais gravosos, como a perda de compromissos inadiáveis ou situações de desamparo em aeroporto.

O valor arbitrado de R$ 3.000,00 para cada autor apelante, totalizando o montante de
R$ 6.000,00
(
seis
mil reais),
por sua vez, mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter dúplice da indenização – compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor – e alinhando-se aos parâmetros adotados por este egrégio Tribunal em casos de semelhante natureza, como subsegue:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO DE VOO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA INTERMEDIADORA DE SERVIÇOS DE TURISMO. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA ALTERAÇÃO AOS CONSUMIDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) A agência de turismo, na condição de intermediadora, faz parte da cadeia de consumo e, portanto, responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores, de acordo com os arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor; tornando indene de dúvidas sua legitimidade passiva. 2) Evidente a falha na prestação do serviço por parte da agência de turismo, na medida em que, devidamente cientificada da alteração do voo de ida pela companhia aérea com antecedência, não procedeu à comunicação dos consumidores adquirentes do pacote de viagem, os quais apenas tiveram ciência do fato já no aeroporto, ao tentarem realizar seu check-in.
3) O art. 5º da Lei n. 12.046/2020 não possui aplicabilidade na espécie, de modo que não pode ser utilizado como fundamento para isentar a Apelante pelos danos morais sofridos pelos Apelados, pois o evento danoso experimentado pelos Apelados em nada se relaciona às hipóteses de cancelamento e adiamento de contratos de cunho consumerista disciplinadas pela referida legislação, visto que não guarda pertinência com a pandemia do Covid-19; tratando-se, em verdade, de direta violação do dever de informação imposto pelo art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.
4) O quantum indenizatório fixado pelo juiz de primeiro grau (R$ 5.000,00 para cada um dos autores) não se revela desproporcional ou desarrazoado, se consideradas as particularidades do caso em voga, notadamente o transtorno que decorre do fato de que os consumidores foram surpreendidos, já no momento do check-in, com a informação de que seu voo havia sido postergado para o dia seguinte, o que também ensejou a perda de um dia de sua viagem; além de estar em consonância com a jurisprudência deste Sodalício
. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Número do processo: 5000628-70.2022.8.08.0021; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 26/Jan/2024)

A propósito, a douta Procuradoria de Justiça:

Diante das inquietações e dissabores suportados pela Apelante e seu filho, das condições socioeconômicas da ofensora, e, ainda, considerando que a indenização por dano moral possui uma tríplice função, isto é, reparatória (compensar a vítima), punitiva (punir o ofensor) e pedagógica/preventiva (desestimular a reincidência), mas sem propiciar enriquecimento da parte atendida,
mostra-se razoável e proporcional o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada uma dessas pessoas afetadas, descabendo falar em majoração.
Importa ressaltar que, embora se cuide de situação sensível envolvendo a genitora grávida e menor com TEA, a sentença recorrida ponderou, dentro das peculiaridades do caso, o valor compatível à reparação da lesão. Ademais, a simples discordância da Apelante quanto ao montante fixado não é suficiente, por si só, para justificar a intervenção desse egrégio Tribunal de Justiça no exercício do juízo discricionário realizado pela Magistrada a quo, sobretudo quando ausente a demonstração de que o valor tenha sido manifestamente irrisório ou desproporcional. No mesmo sentido, [...] O Superior Tribunal de Justiça admite a revisão do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando verificada a exorbitância ou a irrisoriedade do montante arbitrado, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade [...] (STJ; REsp. 2120105/SC; 4ª Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 16/12/2025; DJEN 19/12/2025), o que não se verifica no caso dos autos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Majoro os honorários em sede recursal para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.